Tribunal: TJMT
Processo: 0054984-03.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0054984-03.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e outra
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 53508497) interposto por JUCILÂNIA ALVES MOREIRA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 34434493):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.
O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.” (N.U 0054984-03.2015.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração opostos por ADRIANGELO BARROS ANTUNES e outros, estes foram rejeitados (acórdão de id 58677016).
A Recorrente alega que a decisão recorrida afastou as preliminares da parte recorrente e manteve, no mérito, a decisão proferida pela 1a instância, que, por sua vez, julgou a ação procedente, sob o argumento de que houve flagrante inconstitucionalidade, por entender que o ato administrativo questionado violou o art. 19, da ADCT, e ao art. 37, II, da CF.
Argumenta que constatado o transcurso de mais de cinco anos desde a prática do ato administrativo questionado, tem-se como estabilizadas as situações jurídicas que não foram questionadas no momento oportuno (princípio da segurança jurídica), valendo a mesma inteligência para a pretensão ministerial de anular por arrastamento todos os atos subsequentes – sendo acessórios, acompanham o principal, que, pelo tempo, tornaram -se fixos, válidos, firmes e de efeito permanente.
Assevera, ainda, que houve desrespeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé, da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da moralidade.
Recurso tempestivo (id 63929972).
Contrarrazões no id 65989495.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 19, da ADCT, e 37, II, da CF
Afirma a Recorrente que há violação aos artigos 19, da ADCT, e 37, II, da CF, uma vez que constatado o transcurso de mais de cinco anos desde a prática do ato administrativo questionado, tem-se como estabilizadas as situações jurídicas que não foram questionadas no momento oportuno, de acordo com o que prescreve o princípio da segurança jurídica.
Entretanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido adotado pelo TJMT, o qual concluiu, in verbis (id 34434492):
“(...) a pretensão do Ministério Público, tem o escopo de desconstituir os atos administrativos que concederam estabilidade em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Em nosso sistema jurídico, é preciso atentar para a singularidade de que, no âmbito da Administração Pública, há normas específicas relativas à prescrição, restando, portanto e a princípio, inoponíveis ao Estado os prazos prescricionais previstos no Código Civil, face à regra da especialidade.
Neste espeque, trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.
Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional)”.
Confira-se:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decadência. Anulação de ato inconstitucional. Súmula no 473/STF. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Licitude. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei no 12.016/09)”. (ARE 985614 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017). (g.n.)
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula no 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5o, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula no 279/STF.
1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula no 284/STF.
(...)
5. Agravo regimental não provido”. (ARE 946110 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 05-08-2016 PUBLIC 08-08-2016).
In casu, no tocante ao suposto desrespeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé, da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da moralidade, embora tenha mencionado alguns dispositivos da CF, a Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica normas constitucionais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0054984-03.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e outra
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 53508496) interposto por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 34434493):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.
O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.” (N.U 0054984-03.2015.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração opostos por ADRIANGELO BARROS ANTUNES e outros, estes foram rejeitados (acórdão de id 58677016).
A Recorrente alega violação aos artigos 21 da Lei n. 4.717/65 e 23 da Lei n. 8.429/92, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) em razão do ato questionado ter sido praticado há mais de cinco anos, não caberia mais a propositura da ação civil pública, por ter operado a decadência e prescrição”.
Suscita ofensa aos artigos 20, 21 e 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), os quais preveem: a) a obrigatoriedade do órgão judicial (administrativo ou controlador) considerar as consequências práticas da decisão, inclusive analisando possíveis alternativas; b) a materialização legislativa e expressa da segurança jurídica diante de situações consolidadas com o transcurso de um enorme lapso temporal; e c) a obrigatoriedade de se considerar as orientações gerais da época da produção do ato na ocasião da sua revisão judicial; e a irretroatividade da mudança de orientação geral.
Recurso tempestivo (id 63929972).
Contrarrazões no id 65989493.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que “(...) em razão do ato questionado ter sido praticado há mais de cinco anos, não caberia mais a propositura da ação civil pública, por ter operado a decadência e prescrição”.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis (id 34434492):
“(...) a pretensão do Ministério Público, tem o escopo de desconstituir os atos administrativos que concederam estabilidade em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Em nosso sistema jurídico, é preciso atentar para a singularidade de que, no âmbito da Administração Pública, há normas específicas relativas à prescrição, restando, portanto e a princípio, inoponíveis ao Estado os prazos prescricionais previstos no Código Civil, face à regra da especialidade.
Neste espeque, trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.
Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional)”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante o entendimento do STJ, nas hipóteses em que o Ministério Público busca, em juízo, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1306259/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 15/05/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 23, II, da Lei n. 8.429/92, e 54 da Lei n. 9.784/99, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex viSúmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 21 e 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a Recorrente alega a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica diante de situações consolidadas com o transcurso de um enorme lapso temporal, bem como a obrigatoriedade de se considerar as orientações gerais da época da produção do ato na ocasião da sua revisão judicial; além da irretroatividade da mudança de orientação geral.
Quanto à alegação de violação ao artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a Recorrente alega, ainda, a obrigatoriedade do órgão judicial (administrativo ou controlador) considerar as consequências práticas da decisão, inclusive analisando possíveis alternativas.
No entanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0054984-03.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ADRIANGELO BARROS ANTUNES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 62936998) interposto por JUCILÂNIA ALVES MOREIRA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 34434493):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.
O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.” (N.U 0054984-03.2015.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente foram rejeitados (acórdão de id 58677016).
A Recorrente alega que a decisão recorrida afastou as preliminares da parte recorrente e manteve, no mérito, a decisão proferida pela 1a instância, que, por sua vez, julgou a ação procedente, sob o argumento de que houve flagrante inconstitucionalidade, por entender que o ato administrativo questionado violou o art. 19, da ADCT, e ao art. 37, II, da CF.
Argumenta que constatado o transcurso de mais de cinco anos desde a prática do ato administrativo questionado, tem-se como estabilizadas as situações jurídicas que não foram questionadas no momento oportuno (princípio da segurança jurídica), valendo a mesma inteligência para a pretensão ministerial de anular por arrastamento todos os atos subsequentes – sendo acessórios, acompanham o principal, que, pelo tempo, tornaram -se fixos, válidos, firmes e de efeito permanente.
Assevera, ainda, que houve desrespeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé, da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da moralidade.
Recurso tempestivo (id 63929972).
Contrarrazões no id 65989490.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 19, da ADCT, e 37, II, da CF
Afirma a Recorrente que há violação aos artigos 19, da ADCT, e 37, II, da CF, uma vez que constatado o transcurso de mais de cinco anos desde a prática do ato administrativo questionado, tem-se como estabilizadas as situações jurídicas que não foram questionadas no momento oportuno, de acordo com o que prescreve o princípio da segurança jurídica.
Entretanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido adotado pelo TJMT, o qual concluiu, in verbis (id 34434492):
“(...) a pretensão do Ministério Público, tem o escopo de desconstituir os atos administrativos que concederam estabilidade em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Em nosso sistema jurídico, é preciso atentar para a singularidade de que, no âmbito da Administração Pública, há normas específicas relativas à prescrição, restando, portanto e a princípio, inoponíveis ao Estado os prazos prescricionais previstos no Código Civil, face à regra da especialidade.
Neste espeque, trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.
Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional)”.
Confira-se:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decadência. Anulação de ato inconstitucional. Súmula no 473/STF. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Licitude. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei no 12.016/09)”. (ARE 985614 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017). (g.n.)
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula no 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5o, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula no 279/STF.
1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula no 284/STF.
(...)
5. Agravo regimental não provido”. (ARE 946110 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 05-08-2016 PUBLIC 08-08-2016).
In casu, no tocante ao suposto desrespeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé, da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da moralidade, embora tenha mencionado alguns dispositivos da CF, a Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica normas constitucionais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0054984-03.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ADRIANGELO BARROS ANTUNES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62936994) interposto por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 34434493):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.
O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.” (N.U 0054984-03.2015.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (acórdão de id 58677016).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 357, do CPC, ao argumento de que não foi reconhecido o cerceamento de defesa ocorrida pelo indeferimento da produção de provas pretendidas pela parte e proferido o julgamento antecipado da lide, em desconformidade com os princípios vigentes.
Ainda, os artigos 26, da Lei Estadual de n. 7.692/2002 e 54, da Lei Federal n. 9.784/99, em razão da preclusão/decadência do direito do poder público buscar a revisão do ato que decretou a estabilidade do servidor, que conta com mais de 19 (dezenove) anos de carreira.
Recurso tempestivo (id 63831475).
Contrarrazões no id 65989488.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que o aresto viola o diploma legal em razão da decadência do direito do estado em rever o ato que decretou a estabilidade do servidor nos quadros da Assembléia Legislativa.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis (id 34434492):
“(...) a pretensão do Ministério Público, tem o escopo de desconstituir os atos administrativos que concederam estabilidade em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Em nosso sistema jurídico, é preciso atentar para a singularidade de que, no âmbito da Administração Pública, há normas específicas relativas à prescrição, restando, portanto e a princípio, inoponíveis ao Estado os prazos prescricionais previstos no Código Civil, face à regra da especialidade.
Neste espeque, trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.
Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional)”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante o entendimento do STJ, nas hipóteses em que o Ministério Público busca, em juízo, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1306259/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 15/05/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 54 da Lei n. 9.784/99, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação de direito local. Súmula 280 do STF
A parte Recorrente aduz que a ocorrência de violação ao artigo 26, da Lei Estadual de n. 7.692/2002, ao argumento de que o ato que decretou a estabilidade no serviço público foi alcançado pela decadência.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Diante desse quadro, constata-se para averiguar eventual violação ao artigo 124-A, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, introduzido pela Lei Completar Estadual n.o 660/2018, é necessário o enfrentamento de direito local, o que faz incidir a previsão da indigitada Súmula 280/STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 357 do CPC, está amparada na assertiva de que o deferimento prova é a regra de direito processual, e só ocorre a exceção do indeferimento quando há vedação legal para a hipótese.
No entanto, constou do aresto ora impugnado, in verbis:
“(...) o Apelante Adriangelo Barros Antunes arguiu a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa haja vista que o magistrado do juízo a quo julgou antecipadamente a lide.
Ocorre que, o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em observância ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Com efeito, na hipótese, o sentenciante entendeu pela desnecessidade de outras provas além das que já continham nos autos, proferindo o julgamento antecipado da lide.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AFERIÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE PENDÊNCIAS ANTERIORES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. Entendendo o Tribunal de origem pela existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento da lide, o indeferimento de pedido de prova testemunhal não acarreta cerceamento de defesa. A discussão quanto à necessidade de produção da referida prova demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com esta via recursal, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu, em sede de reconvenção, que os locatários/agravados devem ser indenizados pelos prejuízos, pois os problemas do imóvel alugado - que motivaram o indeferimento de licença para funcionamento de estabelecimento comercial -, existiam antes de firmado o contrato de aluguel. A pretensão de modificar tal entendimento, para não responsabilizar o locador/agravante pelos referidos prejuízos, depende do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preceitua a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1305859/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII